Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-82.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001972-82.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), ADILSON DE ARRUDA - CPF: 009.874.181-06 (IMPETRANTE), 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ADILSON DE ARRUDA - CPF: 009.874.181-06 (LITISCONSORTES), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), ELIZABETH DE MENEZES NERYS - CPF: 929.936.561-04 (LITISCONSORTES), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (LITISCONSORTES), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que, em sede de Recurso Inominado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A autoridade coatora considerou insuficientes os documentos apresentados pelo impetrante, trabalhador autônomo, por consistirem apenas em extratos de benefícios sociais em nome de sua filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, com base na insuficiência de provas, viola direito líquido e certo do impetrante, especialmente quando os documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência pertencem a terceiros, ainda que membros do núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, o que autoriza o magistrado a exigir a comprovação da insuficiência de recursos quando houver elementos que coloquem em dúvida a condição de miserabilidade, conforme o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. A apresentação de documentos financeiros exclusivamente em nome de terceiros, ainda que integrantes do núcleo familiar, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência do requerente, especialmente quando este se declara trabalhador autônomo e se omite em apresentar provas de sua própria situação econômica, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, autorizando o magistrado a exigir a comprovação da insuficiência de recursos quando houver elementos que coloquem em dúvida a condição de miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A apresentação de documentos financeiros exclusivamente em nome de terceiros, ainda que integrantes do núcleo familiar, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência do requerente, especialmente quando este se declara trabalhador autônomo e se omite em apresentar provas de sua própria situação econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 487, I; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
1001972-82.2025.8.11.9005

Origem:
1013396-70.2025.8.11.0001; 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Impetrante
: ADILSON DE ARRUDA DE ARRUDA

Autoridade Coatora
: JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Litisconsorte
: MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES e ELIZABETH DE MENEZES NERYS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADILSON DE ARRUDA DE ARRUDA impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. Sustentou que: a) a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça viola seu direito líquido e certo; b) é trabalhador autônomo (
freteiro
), sem renda formal, e não possui condições de arcar com as custas processuais; c) os documentos juntados, como os extratos de recebimento de Bolsa Família e LOAS em nome de sua filha menor, comprovam a situação de hipossuficiência do núcleo familiar. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) que seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita para o processamento do Recurso Inominado; b) subsidiariamente, a devolução do prazo para recolhimento do preparo.

A
liminar
foi indeferida, com o fundamento de que: a) os documentos apresentados no processo de origem são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, pois os extratos bancários estão em nome de terceiro (sua filha); b) o impetrante, por ser trabalhador autônomo, deveria ter apresentado extratos de suas próprias contas bancárias; c) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e, diante da fragilidade das provas, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

O Juízo de primeiro grau prestou
informações
elucidando que: a) o impetrante foi intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal; b) em resposta, juntou documentos que foram considerados insuficientes, resultando no indeferimento do benefício; c) transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo, foi reconhecida a deserção do recurso inominado.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo litisconsorte MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES, argumentando que: a) preliminarmente, o Mandado de Segurança é inadequado, pois a matéria deveria ser arguida como preliminar do próprio Recurso Inominado; b) no mérito, a decisão da autoridade coatora foi correta, pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência, juntando documentos de terceiros.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito. Em suas ponderações, alegou que a causa originária versa sobre interesse individual e puramente patrimonial de pessoas maiores e capazes, não havendo repercussão para os interesses sociais e indisponíveis que justifiquem a atuação ministerial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão foi devidamente analisada na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID/PJe2 331993352), cujos fundamentos adoto como razões de decidir, reforçando-os com as informações prestadas pela autoridade coatora.

O impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no processo de origem. Contudo, para a concessão do mandado de segurança, é indispensável a demonstração de direito líquido e certo, ou seja, aquele comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre no caso.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. Por isso, o magistrado pode, havendo elementos que coloquem em dúvida a condição de miserabilidade, determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, o impetrante, que se declara trabalhador autônomo (
freteiro
), foi intimado a comprovar sua incapacidade financeira. Em resposta, juntou apenas extratos bancários em nome de sua filha menor e o cartão de um benefício social em nome da mãe da criança (ID/PJe2 331414382, 331414384, 331414385 e
331414381
).

Esses documentos, por si só, são insuficientes para atestar a condição de hipossuficiência do próprio impetrante. Ele se absteve de apresentar documentos essenciais que refletissem sua real situação econômica, como extratos de suas contas bancárias, declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção. A ausência de provas diretas sobre seus rendimentos e patrimônio fragiliza a alegação de pobreza.

Dessa forma, a decisão da autoridade coatora não se revela ilegal ou abusiva. Ao contrário, demonstra a devida cautela do julgador ao analisar os requisitos para a concessão de um benefício que deve ser destinado àqueles que efetivamente não podem arcar com as despesas processuais.

Ademais, as informações prestadas pelo juízo de origem (ID/PJe2 337180896) confirmam que, após o indeferimento da gratuidade, o impetrante não efetuou o recolhimento do preparo, o que resultou no reconhecimento da deserção do seu recurso inominado, demonstrando a regularidade do procedimento adotado.

Portanto, diante da fragilidade das provas, não há violação de direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026